Tribunal: STF
Processo: RHC 270931
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO. QUESTÕES SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO NÃO JULGADAS PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] condenado, como incurso no art. 312, caput, do Código Penal, à pena definitiva de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se “[...] o reconhecimento da atipicidade material da conduta, diante da inexistência de qualquer dano ao erário ou proveito indevido, com a consequente absolvição do recorrente, nos termos do artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal; [...] Ou, se houver a compreensão de que tais pedidos ensejariam em supressão de instância, que o RHC seja provido para determinar que o STJ julgue o writ ali impetrado como entender de direito”.

    III. Razões de decidir

    3. As questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).

    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.